Tribunal: TJSP
Processo: 1004094-03.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Rejeição da preliminar de inépcia recursal. Mera repetição do conteúdo da contestação na apelação que não viola o princípio da dialeticidade. Mérito. Reajustes por aumento da sinistralidade que não são, por si só, abusivos ou ilegais, mas dependem de justificação idônea, fundada

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Rejeição da preliminar de inépcia recursal. Mera repetição do conteúdo da contestação na apelação que não viola o princípio da dialeticidade. Mérito. Reajustes por aumento da sinistralidade que não são, por si só, abusivos ou ilegais, mas dependem de justificação idônea, fundada em cálculos atuariais claros e precisos. Ré que não justificou a contento os reajustes praticados. Inadmissibilidade, porém, da simples adoção dos índices aprovados pela ANS para os contratos familiares e/ou individuais. Necessidade de apuração dos índices de reajuste necessários para a recomposição do equilíbrio contratual mediante cálculos atuariais em sede de liquidação de sentença. Precedentes. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004094-03.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são apelados LUIZ HILDO
CULAU MERLO e TERESINHA SASSO CULAU MERLO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO
GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004094-03.2019.8.26.0068 BARUERI VOTO No 20128 - 2/9
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004094-03.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Apelados: Luiz Hildo Culau Merlo e Teresinha Sasso Culau Merlo
Juiz sentenciante: Lucas Borges Dias
Voto no 20.128
PLANO DE SAÚDE. Ação de revisão contratual c.c.
repetição
de
indébito.
Sentença
de
procedência.
Irresignação da ré. Rejeição da preliminar de inépcia
recursal. Mera repetição do conteúdo da contestação na
apelação que não viola o princípio da dialeticidade.
Mérito. Reajustes por aumento da sinistralidade que não
são, por si só, abusivos ou ilegais, mas dependem de
justificação idônea, fundada em cálculos atuariais claros
e precisos. Ré que não justificou a contento os reajustes
praticados. Inadmissibilidade, porém, da simples adoção
dos índices aprovados pela ANS para os contratos
familiares e/ou individuais. Necessidade de apuração dos
índices de reajuste necessários para a recomposição do
equilíbrio contratual mediante cálculos atuariais em sede
de liquidação de sentença. Precedentes. Sentença
reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
A r. sentença de fls. 241/248, de relatório
adotado, julgou procedente ação revisional de contrato cumulada com
indenização por danos materiais movida por Luiz Hildo Culau Merlo
e Teresinha Sasso Culau Merlo em face de Central Nacional
Unimed
Cooperativa Central, declarando nulos os reajustes
praticados pela ré a partir de 2016 e condenando-a a recalcular as
mensalidades com base nos reajustes autorizados pela ANS para os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004094-03.2019.8.26.0068 BARUERI VOTO No 20128 - 3/9
planos individuais, ressarcindo os autores dos valores cobrados a maior,
de forma simples, corrigidos monetariamente desde os desembolsos e
acrescidos de juros moratórios a partir da citação. A ré foi condenada
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de
20% do valor da condenação.
Recorre a ré, sustentando, em breve síntese,
que os reajustes aplicados ao contrato dos autores estão em
conformidade com a Resolução Normativa no 309/2012 da ANS, sendo,
portanto, regulares. Afirma que os percentuais de reajuste foram
justificados mediante a documentação que acompanha a contestação e
que são essenciais para a manutenção do equilíbrio contratual. Ressalta
que os contratos coletivos empresariais não são vinculados aos índices
anuais aprovados pela ANS para os contratos familiares ou individuais.
Sustenta que não houve cobrança indevida e que não há valores a serem
restituídos aos autores (fls. 258/298).
Contrarrazões a fls. 319/341, com preliminar
de inépcia recursal.
Há oposição da ré ao julgamento virtual (fls.
350/351).
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004094-03.2019.8.26.0068 BARUERI VOTO No 20128 - 4/9
Os autores são beneficiários de plano de saúde
da ré, tendo ajuizado esta ação para expurgar os reajustes por
sinistralidade incidentes sobre o respectivo contrato a partir de 2016
(com a consequente repetição dos valores pagos a maior), afirmando
serem eles aleatórios e destoantes daqueles aprovados pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar.
Ao contestar a ação, a ré sustentou a
legalidade dos reajustes, em especial pelo atendimento às normas da
ANS pertinentes aos contratos de natureza coletiva e pelo correto
embasamento em cálculos atuariais (fls. 111/140).
Pois bem.
De saída, rejeita-se a preliminar de inépcia
recursal suscitada pelos autores em contrarrazões (fls. 319/323). Ainda
que apelação coincida em parte com a contestação, é possível
depreender de seu conteúdo as razões da irresignação da ré e do pedido
de reforma, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.
Em acréscimo, conforme orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça, “A repetição do teor da contestação nas
razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando
puderem ser extraídos do recurso as razões da intenção de reforma
da sentença” (AgInt no AREsp no 1.186.509/ES, Terceira Turma, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 08/10/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004094-03.2019.8.26.0068 BARUERI VOTO No 20128 - 5/9
No mérito, respeitado o convencimento do
MM. Juiz de Direito a quo a sentença recorrida comporta uma pequena
reforma.
Registre-se, em primeiro lugar, que os
reajustes por aumento de sinistralidade não são, por si só, abusivos ou
ilegais. Neste sentido o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou o
entendimento de que “É possível o aumento da mensalidade do
seguro coletivo por variação de custos ou aumento na
sinistralidade” (AgInt no AREsp no 1.116.850/SP, 4a Turma, Rel. Min.
Lázaro Guimarães, j. 21/08/2018).
Na mesma linha: “AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
CONTRATUAL
E
FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO
STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de
fundamentação na prestação jurisdicional. 2. 'É possível o reajuste
de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do
seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa
contratante, seja por variação de custos ou por aumento de
sinistralidade' (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004094-03.2019.8.26.0068 BARUERI VOTO No 20128 - 6/9
em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015). 3. A Corte estadual, com base nos
fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, concluiu pela não
abusividade do reajuste e a revisão da conclusão adotada esbarra
no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento” (STJ, AgInt no AREsp 1235307/SP, 4a Turma, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 26/03/2019).
Todavia, a confirmação da validade e da não
abusividade dos referidos reajustes depende de justificação idônea,
fundada em cálculos atuariais claros e precisos.
Esse entendimento tem sido reiteradamente
adotado por esta C. 6a Câmara de Direito Privado em casos similares:
“PLANO DE SAÚDE Contrato coletivo por
adesão Reajuste anual que, em princípio, não precisa
observar os índices autorizados pela ANS Necessidade, no
entanto, de comprovação de que o aumento foi necessário
para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do
contrato,
em
razão
de
aumento
de
sinistralidade
Comprovação que não foi realizada Reajustes corretamente
afastados Hipótese, no entanto, em que deve haver apuração
do percentual adequado, na fase de cumprimento de
sentença, por meio de cálculos atuariais - Restituição dos
valores pagos a maior, de forma simples, observada a
prescrição
trienal
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação Cível no 1061569-15.2019.8.26.0100, 6a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, j. 18/08/2020).
“Apelação cível. Plano de saúde coletivo por
adesão. Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual cumulada com pedidos de reconhecimento de
abusividade de reajuste (financeiro anual/por sinistralidade)
e restituição de valores. Sentença de procedência,
determinando a substituição dos índices impugnados pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004094-03.2019.8.26.0068 BARUERI VOTO No 20128 - 7/9
percentuais autorizados pela ANS. Inconformismo das
corrés. (...) Previsão contratual de reajustes anual e por
sinistralidade que, por si só, não é abusiva, não havendo
que se falar, portanto, em declaração de nulidade das
cláusulas correspondentes. Índice de reajuste anual. Plano
coletivo por adesão. Inaplicabilidade, a priori, dos índices
fixados pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar
aos planos coletivos empresariais. Orientação da própria
agência reguladora nesse sentido. (...) Índice de reajuste por
sinistralidade. Inexistência de qualquer base atuarial idônea
para justificar o reajuste. Ausência de atendimento ao
direito básico de informação adequada e clara ao
consumidor. Artigo 6o, III do Código de Defesa do
Consumidor.
Abusividade
do
índice
aplicado.
Caracterização. Recursos providos em parte para julgar
parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a
abusividade apenas dos índices de reajuste anual e por
sinistralidade aplicados em 2016, com a observação de que
referidos índices tenham apuração de percentual adequado
e razoável por cálculo contábil em fase de liquidação de
sentença” (Apelação Cível no 1020897-63.2016.8.26.0554,
6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j.
11/08/2020).
Assim também se posicionou a jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça: “Não obstante ser idôneo o
reajuste de mensalidade do contrato de plano de saúde coletivo, é
assegurada a verificação de abuso do reajuste caso a caso” (AgInt
no AREsp 1296459/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.
23/10/2018). Em linha semelhante: AgInt no AREsp 1283521/SP, 4a
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/08/2018.
No caso em exame, a Central Nacional
Unimed se limitou a defender a possibilidade genérica de incidência
dos reajustes sub judice sobre o plano de saúde, afirmando ter
obedecido aos ditames pertinentes da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, mas não apresentou documentos suficientes para justificar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004094-03.2019.8.26.0068 BARUERI VOTO No 20128 - 8/9
os percentuais efetivamente aplicados ao contrato sub judice.
Ao contrário, a ré forneceu apenas 3 (três)
documentos denominados “Memória de Cálculo”, cada um com uma
única lauda, elaborados unilateralmente e desprovidos de material
complementar (fls. 181/183). E mesmo intimada a especificar suas
provas (fl. 219), a ré optou por permanecer inerte e abrir mão da
instrução processual (fl. 225), inviabilizando a confirmação dos
percentuais impugnados na inicial.
De toda forma, e daí o parcial provimento do
recurso, é inadmissível simplesmente substituir esses percentuais pelos
aprovados pela ANS para os contratos familiares e/ou individuais,
consoante pacífica jurisprudência desta C. Câmara: Apelação Cível no
1012377-71.2014.8.26.0009, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 16/07/2020;
Apelação Cível no 1002448-28.2019.8.26.0562, Rel. Des. Ana Maria
Baldy, j. 06/07/2020; e Apelação Cível no 1071552-09.2017.8.26.0100,
Rel. Des. Costa Netto, j. 02/06/2020.
A solução, destarte, é determinar que sejam
apurados em liquidação, mediante cálculos atuariais, os índices de
aumento de sinistralidade para recompor o reequilíbrio contratual a
partir de 2016.
Por fim, como consequência do resultado
deste julgamento, a tutela de urgência parcialmente deferida na
sentença (cf. alínea “b” de fl. 247) fica expressamente revogada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004094-03.2019.8.26.0068 BARUERI VOTO No 20128 - 9/9
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator